Tribunal: STF
Processo: RE 199700
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
MARINHA MERCANTE - AFRMM. PRETENDIDA EXTENSÃO AO "BEFIEX", DA
ISENÇÃO DO GRAVAME, QUE BENEFICIA O DRAW-BACK.
Sendo manifesta a distinção entre os dois programas de
estímulo à exportação "destinado que é, o primeiro, à aquisição de
máquinas e equipamentos para a implantação, expansão, modernização
ou diversificação do parque industrial; e, o segundo, à importação
de matéria-prima, insumos partes e componentes destinados à
fabricação de produtos destinados à exportação" a circunstância de
concorrerem, ambos, para o incremento das exportações não se revela
razão suficiente para a assimilação de um ao outro, para os
pretendidos efeitos tributários.
Acórdão que não se afastou dessa orientação.
Recurso não conhecido.